Tribunal: STF
Processo: AI 639040
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME
   ESPECIAL. RESTRIÇÕES DE CARÁTER PUNITIVO. LIBERDADE DE
   TRABALHO.
        Inadmissível a apreensão de mercadorias com o
   propósito de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, em
   face da incidência do enunciado da Súmula n. 323 do Supremo
   Tribunal Federal. Violação da garantia constitucional da
   liberdade de trabalho.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.